Tribunal: TJDFT
Processo: 0733656-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733656-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SA AGRAVADO: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SÁ contra decisão de ID 239251965 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, que decretou sua revelia. Afirma, em suma, que a citação do corréu Sérgio foi inválida; que não foi deflagrado o prazo para contestação, diante da pluralidade de réus; que a decisão agravada não foi adequadamente fundamentada; que a contagem do prazo para contestação ocorre apenas a partir da juntada do último AR válido; que não houve ciência da citação pelo corréu Sérgio; que o endereço no qual foi considerada válida a citação do corréu não é residencial, tampouco condomínio edilício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação do corréu Sérgio e a deflagração de novo prazo para contestação. Custas recolhidas (ID 75085417). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante impugna a decretação da revelia, sob o fundamento de que a citação de outro réu foi irregular. Todavia, verifica-se que a questão resolvida no pronunciamento judicial impugnado não se adéqua a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia”. No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1346827, 07067671220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021; Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022; Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora